Tribunal: STF
Processo: ARE 1551654
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PANDEMIA DE COVID-19. CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. MENSALIDADE. ABATIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. ADPFS 706 E 713. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os óbices versados nas Súmulas 279 e 454/STF, considerada a irrelevância, no caso, da ótica firmada nas ADPFs 706 e 713. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos aludidos verbetes e a discrepância da decisão proferida na origem com a orientação fixada nos aludidos processos objetivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, concernente à possibilidade da redução no valor da mensalidade do curso de medicina em razão da suspensão das aulas presenciais no período da pandemia de covid-19, pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF).



    5. Uma vez concedido o abatimento no valor da mensalidade do curso superior tendo em conta aspectos econômicos específicos, subjacentes à relação contratual firmada, mostra-se impertinente a observância do entendimento surgido nas ADPFs 706 e 713, nas quais fixada orientação no sentido da inconstitucionalidade de interpretações judiciais que, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise sanitária de covid-19 em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, determinam às instituições de ensino superior a implementação de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.